Tribunal: STF
Processo: AI 178072
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. Diz-se
prequestionada determinada matéria quando o Órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver o
processo guindado à sede extraordinária instá-lo a tanto.
Persistindo o vício de procedimento, de nada adianta articular no
extraordinário a matéria de fundo, em relação a qual não houve
adoção de enfoque. Cumpre veicular no  recurso não o vício de
julgamento, mas o de procedimento, ressaltando-se não haver ocorrido
a entrega completa da prestação jurisdicional - inegavelmente
matéria pertinente à Carta. A razão de ser do prequestionamento está
na necessidade de proceder-se a cotejo para, somente então, dizer-se
do enquadramento do recurso no permissivo constitucional.
                        SERVIDORES PÚBLICOS - DESPESAS - LIMITE -
ADEQUAÇÃO.A adequação das despesas feitas com pessoal à percentagem
prevista no artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias há de ocorrer sem ofensa a garantias insculpidas na
própria Carta, especialmente à alusiva ao respeito às situações
devidamente constituídas. Decisão em tal sentido não vulnera o artigo
38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.